Tribunal: TJDFT
Processo: 0750960-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750960-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVEL BUS LTDA - ME, ALVES BRAGA AGENCIA DE VIAGENS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Travel Bus Ltda. e Alves Braga Agência de Viagens Ltda. pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu pedido formulado pelo Parquet e declarou que a transação envolvendo veículos pertencentes à empresa Moura Transportes S/A ocorreu mediante fraude à execução e, diante disso, determinou a expedição de ofício ao Detran/DF para determinar “o retorno dos veículos de placas JJK6B24 (JJK6124) e OVQ7830 para a titularidade da empresa MOURA TRANSPORTES LTDA., CNPJ: 01.028.067/0001-05”. Argumentam que a circunstância de a empresa ser administrada por familiar da empresa Moura Transportes não permite concluir que o negócio jurídico foi firmado mediante fraude. Aduzem serem pessoas jurídicas diversas da empresa executada, possuindo conta bancária, frota e empregados distintos. Afirmam ostentar autonomia para gerirem suas atividades. Salientam que a circunstância de todas as empresas serem administradas por familiares tem por origem a atividade profissional do patriarca da família, não se podendo concluir que o negócio cujos efeitos foram desfeitos foi firmado de má-fé apenas por conta dessa circunstância. Alegam que a transferência dos veículos ocorreu antes da prática de qualquer ato expropriatório, do que decorre a constatação de que o negócio jurídico decorreu de boa-fé. Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar o sobrestamento de qualquer ato de transferência dos veículos para a titularidade da empresa executada e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para rejeitar a alegação de fraude à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir às agravantes no caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, pois, retomando os veículos para a titularidade da empresa executada, poderão ser objeto de apreensão e de alienação judicial. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia às recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, afiguram-se preenchidos os requisitos legais para que se reconheça a configuração da fraude à execução, eis que, ao que indicam as provas coligidas aos autos de referência, os veículos foram transacionados entre a Moura Transportes e as empresas recorrentes após o início da prática de atos constritivos no cumprimento de sentença. Além disso, pesa em desfavor das agravantes a circunstância de que tais sociedades empresárias são administradas por filhas e esposa do sócio administrador da Moura Transportes. Tudo está a indicar, portanto, que as transações envolvendo os veículos decorreram de má-fé das partes envolvidas nos negócios jurídicos, com o objetivo de frustrar a execução. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator